Tribunal: TJMT
Processo: 1000556-36.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000556-36.2022.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RICARDO ALVES DE ARAUJO - CPF: 703.564.571-33 (TERCEIRO INTERESSADO), ISTEFANE MARTINS DE SOUZA - CPF: 066.439.001-31 (TERCEIRO INTERESSADO), DEYVE RODRIGUES GARCIA NUNES (VÍTIMA), LUCAS PADILHA REICHERT - CPF: 061.276.671-35 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ –
ILEGALIDADE DA RESOLUÇÃO N. 11/2017-TP –
IMPROCEDÊNCIA – POSSIBILIDADE DE ESPECIALIZAÇÃO DE VARAS CÍVEIS E CRIMINAIS NO ÂMBITO DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO – COMPETÊNCIA DA 7a VARA CRIMINAL DA CAPITAL PARA PROCESSAR E JULGAR CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA COM JURISDIÇÃO EM TODO O ESTADO – ENTENDIMENTO FIRMADO EM CONSONÂNCIA COM AS CORTES SUPERIORES – DECISÃO MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO.

É válida a Resolução n. 11/2017 do Tribunal Pleno que confere ao Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT competência especializada para processar e julgar delitos cometidos por organização criminosa em todo o território estadual. Entendimento este firmado em consonância com o Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por

Lucas Padilha Reichert

contra o
declínio de competência para o Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n. 1015715-24.2021.8.11.0042.

Nas razões recursais, a defesa requer seja declarada a inconstitucionalidade do artigo 1o da Resolução 11/2017-TP, que fixou a competência da 7a Vara Criminal para processar e julgar os delitos praticados por grupo criminal organizado, com a remessa dos autos ao Juízo de origem, ou, alternativamente, que seja reconhecida a natureza relativa da competência, com a consequente prorrogação da competência do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT (Id. 115193048).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público postula o desprovimento do apelo (Id. 115194454).

Em juízo de retratação, a magistrada singular manteve a decisão (Id. 115194455).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso defensivo (Id. 118206488).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado, trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo acusado
Lucas Padilha Reichert
contra a decisão do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT que declinou da competência para a vara especializada em crime organizado – 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Consta do feito que, no curso do processo n. 1002175-06.2020.8.11.0021, o juiz da 3a Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT declinou da sua competência, com fundamento na Resolução n. 11/2017-TP do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso, requerendo a declaração d
a inconstitucionalidade do artigo 1o da mencionada resolução, que fixou a competência da 7a Vara Criminal para processar e julgar os delitos praticados por grupo criminal organizado, sob os seguintes argumentos:

“(...) por violação das normas de competência privativa da União, dispostas no art. 22, I, e ao art. 5o, LIII e LV, ambos da Constituição Federal, bem como referida Resolução está em dissonância a ADI 4.414/AL, bem como seja declarada a ilegalidade por contrariar e negar vigência a lei federal, dispostas nos artigos 70 e 83, ambos do Código de Processo Penal, com a consequente remessa dos autos para a comarca de origem; (...)”
– Id. 115193048, p. 14.

Alternativamente, requer seja reconhecida a natureza relativa da competência prevista no art. 1o da resolução em comento, com a consequente prorrogação da competência perante o Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT, considerando que o magistrado respectivo praticou atos decisórios.

Contudo, após a detida análise dos autos e dos argumentos depreendidos pelo requerente, verifico que a pretensão defensiva não merece amparo.

Extrai-se do feito que inicialmente o recorrente foi investigado e denunciado pelo Juízo da Comarca de Água Boa/MT, e foi incurso nas sanções previstas no artigo 148, § 1o, inciso IV (contra menores de 18 anos) e § 2o, do Código Penal, c/c artigo 2o, da Lei no 12.850/2013.

Posteriormente ao aditamento da denúncia, aquele Juízo declinou a competência para a Vara Especializada contra o Crime Organizado, contra a Ordem Tributária e Econômica e contra a Administração Pública, qual seja, a 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, ocasião em que a magistrada ratificou os atos decisórios anteriormente praticados.

A questão trazida no presente recurso é sobre a incompetência da 7a Vara Criminal desta Capital, ante a ilegalidade da Resolução n. 11/2017-TP.

Oportuno trazer os argumentos bem delineados pelo douto procurador de justiça sobre a matéria,
in verbis
:

“(...) A questão que diz com autorização, pelo Supremo Tribunal Federal, para que os Tribunais procedam a especialização de Varas para o processamento de feito restritos por matéria, não é nova e, por mais de uma vez, já foi apreciada no âmbito do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

É sabido que a especialização de varas cíveis ou criminais, por parte do Tribunal, não é sujeita ao princípio da reserva de lei. Por se tratar de simples alteração territorial da competência em razão da matéria, não se cuidando de alteração de competência material absoluta, é perfeitamente legítimo que se o faça por ato administrativo.

O artigo 74 do CPP, ao dispor que a ‘competência pela natureza da infração será regulada pelas leis de organização judiciária’ trata apenas de conferir autonomia às espécies de Jurisdição (Federal, Trabalhista, Eleitoral, Militar, Estadual), permitindo que se estabeleçam critérios de distribuição, dentre os seus respectivos órgãos, da competência material já fixada na Constituição Federal. (...)”
– Id. 118206488, pp. 2-3.

Com efeito, com fulcro no artigo 96, I, alínea d, da Constituição Federal, que permite aos Tribunais de Justiça
“propor a criação de novas varas jurisdicionais”
, conclui-se que o Poder Judiciário tem autonomia para regular sobre varas especializadas, posto que é matéria afeta ao âmbito da organização judiciária dos Tribunais. Além disso, tal regulação não está adstrita à lei.

Sobre a vara especializada em comento, de crime organizado no Estado de Mato Grosso, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou:

“(...) 1. O Supremo Tribunal Federal, ao interpretar o artigo 96, inciso I, alíneas "a" e "d", e inciso II, alínea "d", da Constituição Federal, firmou o entendimento de que o Poder Judiciário pode dispor sobre a especialização de varas, pois se trata de matéria que se insere no âmbito da organização Judiciária dos Tribunais. Precedentes.

2. Não há qualquer ilegalidade na tramitação, quer do procedimento investigatório, quer da ação penal deflagrados contra os pacientes, perante a Vara Especializada contra o Crime Organizado, Crimes contra a Ordem Econômica e Crimes contra a Administração Pública da comarca de Cuiabá, pois embora os ilícitos a eles assestados tenham supostamente ocorrido em Paranatinga/MT e Campo Novo/MT, o referido Juízo, por ser especializado quanto à matéria, prevalece sobre os demais.”
(STJ,
HC
237956/MT, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJ 12.06.2014).

O tema em debate também já foi amplamente analisado por este egrégio Tribunal de Justiça e firmado o entendimento, em consonância com as Cortes Superiores, de que a 7a Vara Criminal desta Capital é competente para processar e julgar crimes dessa natureza, com jurisdição em todo o Estado.

Convém trazer julgados recentes desta Corte de Justiça nesse sentido:

“(...) 1. Uma vez que evidenciados indícios suficientes capazes de apontar a provável prática do crime de pertencimento à organização criminosa pelo ora paciente e seus comparsas, atrai-se a competência do Juízo da 7a Vara Criminal de Cuiabá/MT para processar e julgar o feito, nos termos definidos pelo Provimento n.o 04/2008-CM e pelo Provimento n.o 11/2017-TP, do eg. TJMT; inexistindo, portanto, qualquer ilegalidade a ser sanada nesse aspecto, mormente quando a autoridade judiciária legalmente competente ratifica de forma expressa todos os atos processuais decisórios e não decisórios anteriormente praticados. 2.Discussões mais aprofundadas acerca do desacerto do Juízo de Juscimeira/MT e da (in)competência da Vara Especializada para processar e julgar os procedimentos atinentes à Operação Flor do Vale que devem ser suscitadas no bojo da competente exceção; não cabendo tal debate na via estreita do habeas corpus. 3. Constrangimento ilegal não caracterizado. Ordem denegada.”
(TJMT, N.U 1021232-39.2021.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 9.3.2022, Publicado no DJe 16.3.2022).

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PLEITO PELO RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT – IMPROCEDÊNCIA – RESOLUÇÃO No 11/2017 TP/TJMT – CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA – PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES E DO TJMT – RECURSO DESPROVIDO EM CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL. Não há violação às disposições do art. 22, I, da CRFB/88 quando houver alteração da competência territorial em razão da matéria. Precedente. “Não há qualquer ilegalidade na tramitação, quer do procedimento investigatório, quer da ação penal deflagrados contra os pacientes, perante a Vara Especializada contra o Crime Organizado, Crimes contra a Ordem Econômica e Crimes contra a Administração Pública da comarca de Cuiabá, pois embora os ilícitos a eles assestados tenham supostamente ocorrido em Paranatinga/MT e Campo Novo/MT, o referido Juízo, por ser especializado quanto à matéria, prevalece sobre os demais” (HC 237.956/MT, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/06/2014, DJe 12/06/2014).”
(TJMT, N.U 1018081-65.2021.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15.2.2022, Publicado no DJe 18.2.2022).

Sendo assim, inviável a pretensão de afastar a competência da vara especializada, e tampouco a pretensão de prorrogação da competência do Juízo da Comarca de Água Boa/MT.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do presente recurso, porém,
nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2022